Tribunal: TJMT
Processo: 0001832-14.2015.8.11.0082
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001832-14.2015.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético, Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUIZ PINTO DE CARVALHO - CPF: 405.991.161-53 (APELANTE), CESAR MASSETTI FILHO - CPF: 286.473.861-91 (APELADO), RAFAEL PEREIRA PAIVA - CPF: 005.412.951-60 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DA SILVA MASSETTI - CPF: 020.005.181-41 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO MASSETTI - CPF: 273.465.441-53 (ADVOGADO), O MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADILZA NUNES DA SILVA ROCHA - CPF: 550.031.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTEMAR PEREIRA DA ROCHA - CPF: 427.684.111-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –ART. 38 DA LEI 9.605/98 – RECURSO MINISTERIAL – PRETENSÃO – CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – ALEGADA PRESENÇA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – ANÁLISE DOS AUTOS – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – PENA MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADA DE 03 ANOS – TRANSCORRIDO LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ A PRESENTE DATA – ART. 109, IV DO CÓDIGO PENAL – AUSÊNCIA DE MARCOS INTERRUPTIVOS – RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA COM BASE NA PENA MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADA AO DELITO – EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADO.

Por conta da pena abstratamente cominada ao delito previsto no artigo 38 da Lei no 9.605/98 e, diante do intervalo entre o recebimento da denúncia até os dias atuais, havendo decurso superior ao limite estabelecido no artigo 109, inciso IV do Código Penal, sem qualquer interrupção do prazo, há de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do Estado, estando, assim, extinta a pretensão punitiva do Estado em relação ao acusado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério público do Estado de Mato Grosso
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 1832-14.2015.811.0082, que julgou improcedente a inicial acusatória, absolvendo
César Massetti Filho
pela prática do delito previsto no
artigo 38 da Lei no 9.605/1998
, nos termos do
artigo 386, inciso II do Código de Processo Penal
(sentença – Id. 190537130).

Inconformado com a decisão, o Órgão Ministerial interpôs recurso de apelação criminal (Id. 190537134). Em suas razões, busca a reforma da sentença, requerendo a condenação de
César Massetti Filho
pelo crime tipificado no artigo 38 da Lei no 9.605/1998. Busca, ainda, prequestionamento (Id. 190537137).

Em reposta, a Defensoria Pública refuta os argumentos da acusação, requerendo o não provimento do recurso de apelação, mantendo-se a respeitável decisão objurgada (Id. 190537140).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou-se pelo provimento do apelo manejado pelo
Parquet
(Id. 197674180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério público do Estado de Mato Grosso
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 1832-14.2015.811.0082, que julgou improcedente a inicial acusatória, absolvendo
César Massetti Filho
pela prática do delito previsto no
artigo 38 da Lei no 9.605/1998
, nos termos do
artigo 386, inciso II do Código de Processo Penal
.

O Ministério Público apresentou recurso de apelação, requerendo a reforma da decisão, para condenar
César
pela prática da conduta descrita no artigo 38 da Lei no 9.605/98, alegando que há, nos autos, provas suficientes da materialidade e autoria do delito.

Analisando detidamente os autos, observo que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva.

É dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou denúncia em face de
César
no dia
22 de fevereiro de 2016
, pela suposta prática do crime previsto no artigo 38,
caput
da Lei no 9.605/98, fato ocorrido em
09 de outubro de 2014
(Id. 190537053).

A denúncia foi recebida em
21 de março de 2016
(Id. 190537054, p. 30/31).

Foi determinado o desmembramento do feito em relação a
César
(Id. 190537055, p. 18/20).

Foi declarada a ausência do apelado na audiência de instrução, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal, sendo nomeada a Defensoria Pública para patrocinar a defesa de
César
(Id. 190537075).

Após nova audiência de instrução, a Defensoria Pública manifestou-se pelo aceite das provas já colhidas nos autos, sendo encerrada a instrução (Id. 190537124).

O apelado foi absolvido das imputações que lhe eram feitas na denúncia, nos termos do artigo 386, inciso II do Código de Processo Penal, em sentença proferia no dia 27 de julho de 2023 (Id. 190537130).

Salienta-se que a prescrição da pretensão punitiva é regulada pelo
“quantum”
concretamente estipulado quando há a prolação de sentença condenatória, conforme artigo 109 da Lei Material Penal.

In casu
, no julgamento da referida apelação criminal, o apelado foi absolvido das imputações que lhe foram feitas na inicial acusatória.

Por oportuno,
César
foi denunciado pelo crime descrito no artigo 38 da Lei no 9.605/98, que assim dispõe:

“Art. 38. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção:

Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.”

No caso, a pena máxima cominada ao crime em comento é de 03 (três) anos de detenção, razão pela qual temos que, de acordo com o artigo 109, IV do Código Penal, o prazo prescricional é de 08 (oito) anos.

Logo, os intervalos entre os pontos interruptivos de contagem do prazo prescricional não poderiam ultrapassar este período.

Contudo, ao conferir a contagem do prazo prescricional acima, constata-se que ocorreu o decurso do prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia até a presente data.

Conforme mencionado alhures, denúncia foi recebida em
21/03/2016
(Id. 190537054, p. 30/31). Além do mais, não houve suspensão condicional do processo em relação ao apelado
César
.

A sentença absolutória não interrompe o prazo prescricional, uma vez que não é prevista no rol descrito no artigo 117 do Código Penal.

Neste contexto, tendo sido implementado o transcurso do prazo necessário em março de 2024, entendo que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva.

Ainda que sobreviesse acórdão no sentido de reformar a sentença, a pena eventualmente cominada ao apelado estaria fatalmente alcançada pela prescrição.

Assim, em razão do decurso de tempo superior a 08 (oito) anos entre o recebimento da denúncia e a data atual, há de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, estando, assim, extinta a punibilidade do recorrido, pois, não ocorreu neste interregno qualquer marco interruptivo da prescrição.

Portanto, declaro,
ex officio
, extinta a punibilidade de
César Massetti Filho
.

Nestes termos, o pleito de mérito do recurso ministerial encontra-se prejudicado.

Ante o exposto,
de ofício
,
declaro a extinção da punibilidade
de
César Massetti Filho
, com fulcro no artigo 109, inciso IV do Código Penal, restando prejudicado o mérito do recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024